Tribunal: TJPA
Processo: 0008721-71.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008721-71.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: ABRAAO DA CONCEICAO GUILHERME

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 158, §1º, DO CPB. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ARGUMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecidas, na medida em que todas as teses levantadas pela defesa foram exaustivamente debatidas e refutadas na decisão, inclusive, em tópicos específicos.

2. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

3. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de maio a 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ABRAÃO DA CONCEIÇÃO GUILHERME
, em face do v. Acórdão de n.º 217.889, DJE de 12/05/2020 (ID 7528841), que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo-se a sentença de 1º Grau, que condenou o embargante, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 158, §1º, do Código Penal Brasileiro, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; além de determinar-lhe a perda do cargo público, nos termos do art. 92, inciso I, alínea b, do referido Códex, nos termos da ementa abaixo destacada:

“EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 158, §1º, DO CPB. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEIÇÃO. SIGILO DAS DILIGÊNCIAS EM CURSO. PROVA CONCLUÍDA E APENSADA AOS AUTOS, CONFERINDO ÀS PARTES PLENO CONHECIMENTO A SEU CONTEÚDO, PARA FINS DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. NARRATIVA ACUSATÓRIA SÓLIDA E CONVERGENTE COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA. REDUÇÃO DA PENA PRIMÁRIA. INCABIMENTO. PERSISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE RECOMENDAM O REGIME MAIS GRAVOSO COMO O MAIS ADEQUADO À HIPÓTESE. PREVISÃO DO §3º, DO ART. 33, DO CPB. EXCLUSÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O direito de acesso aos autos não pode se dar de maneira absoluta e irrestrita, mas deve ser limitado a elementos que já se encontrem documentados. Tal acesso, por outro lado, pode ser restringido quanto a informações que versem sobre a decretação e realização de diligências investigatórias, especialmente àquelas que se encontram em curso e pendentes de produção. No caso sub examine, concluídas as diligências solicitadas, os autos de Medida Cautelar foram apensados ao processo principal, bem como revogado o sigilo anteriormente decretado, de modo a possibilitar a todas as partes o pleno acesso ao conteúdo ali produzido, mesmo antes de findada a instrução criminal, garantindo-se, com isso, ao réu, o exercício do contraditório e a mais ampla defesa.

2. Improcedente o pleito absolutório se a narrativa dos autos expõe circunstâncias que, comprovadamente, denotam, situação de nítida de extorsão perpetrada pelo réu, na companhia de segundo sujeito, na condição de agente policial, a fim de galgar vantagem econômica, constrangendo as vítimas, gravemente, através de palavras intimidatórias, a efetuarem o pagamento de elevada quantia, para que deixassem de realizar o registro, na Delegacia, da apreensão, na residência do ofendido, de material entorpecente.

3. A condição do recorrente de Policial Militar, do qual se espera rigores para aplicação da lei, cuja conduta criminosa, por função social e profissional, deveria reprimir; bem como em face da audácia demonstrada em sua conduta, ao efetuar as cobranças em locais públicos, em uma das oportunidades, inclusive, em frente a uma unidade policial, autorizam a exasperação da reprimenda inicial pela avaliação negativa de sua culpabilidade.

4. As circunstâncias do crime, de igual maneira, ressoam nitidamente desfavoráveis, tendo por base o decurso de tempo da extorsão perpetrada, por aproximadamente uma semana, entre os dias 19 a 25 de abril de 2019, por meio de diversas ligações nas quais eram efetuadas graves ameaças às vítimas.

5. No caso vertente, embora a vítima não tenha contribuído para a execução criminosa, tal critério judicial, há de ser considerado neutro. Outrossim, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, sem levar em conta critérios aritméticos.

6. Não obstante o quantum de pena fixada (07 anos e 04 meses de reclusão), mas considerando a alta reprovabilidade da conduta e as particularidades que envolveram os fatos, forçoso convir que se mostra socialmente recomendável o regime fechado para o cumprimento inicial das reprimendas, a teor do § 3º, do art. 33, da Lei Substantiva Penal.

7. Notório, in casu, que o cargo público, de policial militar, exercido pelo apelante, à época, demonstra ser incompatível com o delito por ele praticado, porque restou quebrada a confiança depositada no servidor público. Ademais, está em conformidade com a lei a condenação à perda do cargo público exercido pelo recorrente, pois atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos para a aplicação do art. 92, inciso I, alínea ‘a’ do Código Penal.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.”

Alega o embargante que a decisão objurgada apresenta contradição e omissão, uma vez que não apreciada a totalidade das teses relativas à perda do cargo público; à fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado; e, acerca da preliminar de cerceamento de defesa.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que se manifeste explicitamente acerca da aventada omissão, inclusive, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 9289857), o Parquet de 1º Grau manifesta-se pela total rejeição dos aclaratórios.

O
Custos Iuris,
r
epresentado pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas
, opina pelo conhecimento e rejeição do esmero defensivo, para manutenção incólume do Acórdão em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pela defesa de ABRAÃO DA CONCEIÇÃO GUILHERME, em face do v. Acórdão de n.º 217.889, DJE de 12/05/2020 (ID 7528841), ao argumento de que o
decisum
colegiado apresenta contradição e omissão, uma vez que não apreciada a totalidade das teses relativas à perda do cargo público; à fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado; e, acerca da preliminar de cerceamento de defesa.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão ou contradição a serem esclarecidas, na medida em que todas as teses levantadas pela defesa foram exaustivamente debatidas e refutadas na decisão, inclusive, em tópicos específicos.

Acerca da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, trata o acórdão obstaculizado:

PRELIMINAR

1. Nulidade por cerceamento de defesa:

A preliminar, na espécie, cinge-se na tese de nulidade processual por cerceamento de defesa, em virtude da falta de manifestação/impugnação do réu em relação à quebra de sigilo de dados telefônico, produzida nos autos da Medida Cautelar n.º 0009288-05.2019.8.14.0401, em apenso aos presentes autos.

Improcedente a preliminar aventada.

Como cediço, inobstante a intimidade, a privacidade e o sigilo das comunicações telefônicas encontrarem-se constitucionalmente assegurados pela Carta da República de 1988 (artigo 5º, inciso XII), a autorização judicial, desde que em decisão fundamentada, autoriza, ainda que como medida de exceção, a relativização de tal garantia constitucional, quando diante de indícios razoáveis da autoria ou participação do réu na infração penal.

Na hipótese em apreço, a requerimento da Corregedoria da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual, o MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, deferiu as diligências requeridas, determinando a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, consoante decisão de fls. 42-45, dos autos de Medida Cautelar, em trâmite sob caráter sigiloso.

Retruca a defesa que, em sede de defesa preliminar (fls. 20-29), pleiteou a oportunidade ao acusado de oferecer manifestação/impugnação em relação aos dados e informações obtidos em decorrência da quebra do sigilo telefônico e interceptação do numeral (...), quedando-se inerte, todavia, o Juízo, quanto ao exame do referido pleito.

Há de se ressaltar, entretanto, que as informações que o recorrente objetivava ter acesso, sequer haviam sido assentadas no bojo processual, razão pela qual, tendo a investigação caráter sigiloso, qualquer ingerência, naquele momento específico, poderia vir a prejudicar as diligências ainda em andamento.

Muito embora a previsão da Súmula nº 14 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, tal entendimento não se aplica ao presente caso, em razão da realização de diligência sigilosa, ainda, em curso.

Certamente, o direito de acesso aos autos não pode se dar de maneira absoluta e irrestrita, mas deve ser limitado a elementos que já se encontrem documentados. Tal acesso, por outro lado, pode ser restringido quanto a informações que versem

sobre a decretação e realização de diligências investigatórias, especialmente àquelas que se encontram em curso e pendentes de produção, como no caso sub examine.

Vale ressaltar que, concluídas as diligências solicitadas, os autos de Medida Cautelar foram apensados ao processo principal, bem como revogado o sigilo anteriormente decretado, consoante decisão de fls. 69-70, de modo a possibilitar a todas as partes o pleno acesso ao conteúdo ali produzido, mesmo antes de findada a instrução criminal, garantindo-se, com isso, ao réu, o exercício do contraditório e a mais ampla defesa.

Acerca de tais questionamentos, inclusive, reportou-se o Juízo primevo, aquando do édito condenatório:

‘Compulsando os autos, especialmente as alegações finais apresentadas pelo réu, constata-se que o mesmo aduziu serem os autos da medida cautelar, anexos, imprestáveis como prova, posto que finalizados quando a instrução processual já estava em curso, mais especificamente após a primeira audiência de instrução e julgamento, levando este juízo a crer, pela forma como foi exposto na aludida peça defensiva derradeira, que o réu está alegando a nulidade da prova por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e assim será analisado a seguir.

De pronto este juízo não reconhece o cerceamento de defesa/ofensa ao princípio do contraditório ou qualquer nulidade pelo fato da diligência cautelar ter sido finalizada e juntada ao processo somente após a primeira audiência de instrução e julgamento, de modo que não há nenhuma nulidade a ser sanada.

É que a medida cautelar em questão, referente às interceptações telefônicas realizadas, foi juntada aos autos, e teve seu sigilo revogado, durante a instrução processual, ou seja, antes do seu encerramento, já que ainda estava pendente a oitiva de uma testemunha de acusação, da vítima, de uma testemunha de defesa e do próprio réu, de modo que todas as partes dela tiveram total acesso.

O fato deste juízo não ter analisado o pedido de acesso à aludida cautelar no momento da resposta à acusação do réu, não eivou de nulidade a prova. Naquele momento as diligências ainda estavam sendo realizadas, pelo que o sigilo era necessário para que as investigações não fossem prejudicadas.

Ademais, o que foi solicitado pelo acusado, em sua primeira peça defensiva, foi que lhe fosse conferida a oportunidade de analisar a prova, fato esse que se deu quando a mesma foi juntada aos autos durante a instrução processual. A partir da sua juntada e da revogação do sigilo, a cautelar ficou completamente disponível para ambas as partes do processo, que dela tiveram acesso.

Não bastasse isso, o acusado teve três oportunidades para contestar a medida cautelar, porém quedou-se inerte. A primeira se deu a quando de sua resposta à acusação, uma vez que poderia pleitear de pronto, ainda que em linhas gerais, não só a revogação do ato, como também arguir qualquer tipo de ilegalidade que entendesse pertinente quanto ao mesmo. A segunda, por sua vez, foi durante a própria instrução processual, já que em nenhum momento antes ou durante a segunda audiência foi feita qualquer alegação pelo réu quanto as informações obtidas na cautelar, a qual foi citada por testemunhas, sendo que ele inclusive não requereu nenhuma diligência na fase do art. 402, do CPP, ocasião em que novamente poderia ter tentado desqualificar ou anular a prova. A terceira se deu em sede das próprias alegações finais, já que ao invés dele ter mencionado que deixaria de analisar o conteúdo das interceptações telefônicas, ele poderia, mais uma vez, ter rechaçado as informações nela contidas ou até mesmo tentado

desqualifica-las ou contradizê-las.’

Assim sendo, não há que se falar em cerceamento de defesa, ofensa ao princípio do contraditório ou em nulidade da prova que foi juntada aos autos com acesso garantido às partes, a qual, portanto, este juízo considera válida de pleno direito, de modo que rejeito a preliminar de nulidade suscitada indiretamente pelo réu em alegações finais e passo a analisar o mérito.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.”

No que concerne ao regime de cumprimento de pena mais rigoroso, consignou o
decisum
colegiado:

“Clama a defesa pela alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, em conformidade com o quantum de pena aplicada.

Não se olvide que, ao condenado à pena que não excede a 08 (oito) anos de reclusão, deve ser estabelecido o regime prisional semiaberto, desde que, porém, as circunstâncias do caso concreto não evidenciam a necessidade de adoção de um regime mais gravoso.

No presente caso, não obstante o quantum de pena fixada (07 anos e 04 meses de reclusão), mas considerando a alta reprovabilidade da conduta e as particularidades que envolveram os fatos, forçoso convir que se mostra socialmente recomendável o regime fechado para o cumprimento inicial das reprimendas, a teor do § 3º, do art. 33, da Lei”
Substantiva Penal.”

Como cediço,

afigura-se legalmente viável a determinação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, malgrado se trate de condenação inferior a oito anos de reclusão, desde que presentes circunstâncias judiciais ou fatos concretos desfavoráveis que contraindiquem o abrandamento do regime carcerário, segundo inteligência do § 3º do art. 33 do Código Penal.

Na hipótese, muito bem explicitadas pelo Juízo singular a avaliação negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, tanto que determinada a pena primária acima do mínimo legal, assim mantida nesta segunda instância.

Outrossim, no que tange à perda do cargo público, expressamente expôs a decisão embargada:

“4. Da perda do cargo público:

Roga a defesa pela não determinação da perda do cargo público do apelante.

Não obstante, extrai-se notório que o cargo público, de policial militar, exercido pelo apelante, à época, demonstra ser incompatível com o delito por ele praticado, porque restou quebrada a confiança depositada no servidor público.

Conforme extrai-se, há nítida evidência de que o réu se valeu do cargo que ocupava, tanto que invadiu a residência familiar sob argumento de promover a apreensão de material entorpecente, e ainda, exigiu os valores da vítima a fim de obstar o prosseguimento legal do flagrante.

Ademais, está em conformidade com a lei a condenação à perda do cargo público exercido pelo recorrente, pois atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos para a aplicação do art. 92, inciso I, alínea "a" do Código Penal.

Na verdade,
busca a defesa apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer contradição ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA

1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJE/PA, 8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29)

Pelo que, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022